Tribunal: TJES
Processo: 5007633-41.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007633-41.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARTHUR DA SILVA DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007633-41.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARTHUR DA SILVA DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o magistrado a quo se encontra dotada dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando perfeitamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na ausência de mudança fática-probatória significativa. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007633-41.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARTHUR DA SILVA DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: GISLAINE COSTA SALLES - ES26809-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ARTHUR DA SILVA DO NASCIMENTO, preso preventivamente pela suposta prática a dos crimes capitulados no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal (vítima Douglas Ferreira Caser), e no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II, (em relação à vítima Ana Carolina Almeida), tudo na forma dos artigos 20, §3º, 29 e 70, parte final, todos do Código Penal e artigo 288, c/c artigo 8º da Lei nº 8.072/1990, na forma do artigo 69 do Estatuto Repressivo Pátrio.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da ausência de fundamentação idônea, para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Descreve a denúncia em síntese:

“"Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia, que, em 11 de junho de 2020, por volta das 21h10min, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nas dependências do Posto de Gasolina "Shell", na rotatória do "0", bairro Parque Residencial Laranjeiras, neste município, os Denunciados PAULO RENATO, vulgo "PR" e LUCAS, vulgo "Cara de Urso", juntamente com um terceiro indivíduo apenas identificado pela alcunha "Moreninho baixinho", a mando do Denunciado RAMON, executando o plano criminoso articulado pelo denunciado DOUGLAS, vulgo "DG", utilizando-se das armas de fogo fornecidas pelo Denunciado GABRIEL AUGUSTO, vulgo "Blake ou BK", e contando com a participação dos Denunciados PAULO HENRIQUE, vulgo "Uber do Corre", ARTUR, vulgo "2T" e CLÁUDIO, agindo com animus necandi, unidade de desígnios entre si, mataram a vítima Douglas Ferreira Caser, ao lhe desferiram 70 (setenta) disparos de arma de fogo, atingindo-o com 34 (trinta e quatro) deles, conforme descrito no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 48, diagrama de fls. 49/50, e Exame de Exame em veículo de fls. 193/209; bem como tentaram contra a vida da vítima Anna Carolina Almeida, namorada da vítima Douglas, ao atingirem-na com 8 (oito) disparos de arma de fogo, que Ihe causaram as lesões corporais descritas no laudo de fls. 58, e que somente não resultaram em sua morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que Anna Carolina recebeu o pronto atendimento médico que lhe garantiu a sobrevivência.”

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão proferida pelo magistrado a quo se encontra dotada dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando perfeitamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na ausência de mudança fática-probatória significativa.

Ademais, é válido ressaltar que o paciente possui reiteração delitiva, tendo sido condenado duas vezes pelo artigo 157 (roubo), e está respondendo, além do delito em questão, pelo artigo 16 da Lei nº 10.826/03.

Além disso, é membro de uma complexa organização criminosa que atua no comércio de entorpecentes no município da Serra, responsável por inúmeros delitos naquela região, inclusive o homicídio ora apurado, o que demonstra a sua periculosidade e a de seus integrantes, circunstância apta a demonstrar a gravidade concreta de sua conduta.

Não obstante, o paciente possui um cargo elevado na escala hierárquica da facção, uma vez que é subordinado de Douglas, vulgo “DG”, chefe da facção.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.